Tribunal: TJMT
Processo: 1001145-86.2024.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001145-86.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), R. M. DE ANDRADE - CNPJ: 24.946.198/0001-69 (APELADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA COM BASE NO CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM OITIVA DO CREDOR – ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO INSUFICIENTE – PREJUÍZO CARACTERIZADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em observância ao princípio do devido processo legal, na ação de busca e apreensão é necessária a manifestação do credor sobre os cálculos do contador e que serviram de base para a purgação da mora, sobretudo quando consideradas apenas as parcelas vincendas.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão de Veículo extinta com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

O apelante a
lega violação ao princípio do contraditório uma vez que o Juízo de origem não oportunizou vista do depósito judicial realizado pelo apelado e extinguiu a lide por considerar purgada a mora.

Aduz que o montante consignado pelo réu é insuficiente para quitar totalmente o débito, pois não contempla as parcelas vencidas.

Pede a reforma da sentença para que seja determinada a complementação em R$20.179,17.

Sustenta que,
“para fins de pagamento da integralidade da dívida (§ 2o, do artigo 3o, do Decreto-Lei 911/69) deve contemplar as parcelas vencidas e vincendas, bem como, as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios”.

Afirma que
“ainda que Vossas Excelências entendam que no depósito para fins de pagamento da integralidade da dívida deva incidir as custas processuais e os honorários advocatícios, ainda assim é forçoso reconhecer a insuficiência do valor consignado pelo Apelado ante o não pagamento das parcelas vencidas”.

Contrarrazões no ID. 218742693.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a purgação da mora, o Decreto-Lei n. 911/69 preceitua no §3o do art. 3o que “
o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
”.

Já no §2o o autoriza a pagar em cinco dias a integralidade da dívida para evitar a consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor.

E no repetitivo REsp. n. 1418593/MS o STJ definiu que para a restituição o devedor deve quitar todo o débito, a ser comprovado pelo credor na inicial.

Esta Câmara tem considerado que o prazo para quitação começa com a ciência do devedor sobre a execução da liminar, o que se dá normalmente (e em regra) com a sua citação.

Assim, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva no patrimônio do credor fiduciário só ocorre se o devedor não saldar o valor pendente em cinco dias
contados
da ciência da execução da liminar
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – PRAZO DE 5 DIAS APÓS A CITAÇÃO – PURGAÇÃO DA MORA TEMPESTIVA - PAGAMENTO DO DÉBITO APONTADO NA INICIAL – ART. 3o, §2o, DO DECRETO-LEI 911/69 – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nas Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor tem início com a citação, ocasião na qual é possibilitada ao devedor a apresentação de defesa e o pagamento da integralidade da dívida (art. 3o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 911/69).

Para a purgação da mora, é inviável a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1024097-64.2023.8.11.0000, julgamento em 24-11-2023).

No caso concreto, o apelante pleiteou a quantia de R$83.158,03 para a devolução do automóvel.

Posteriormente foi intimado a
“
emendar a inicial para readequar o cálculo da dívida que pretende receber
em caso de purgação da mora pelo requerido, efetuando o abate dos juros remuneratório do débito vincendo, com apresentação de nova memória do cálculo para fins de recebimento da inicial”
(ID. 213687354).

Em seguida afirmou que o montante atribuído à causa está correto e pugnou pelo prosseguimento da lide (ID. 213687356).

A liminar foi deferida (ID. 213687358), e o apelado citado para saldar em 5 dias a integralidade da dívida de R$55.232,13.

Ocorre que o processo foi encaminhado ao contador judicial, que procedeu à atualização apenas das parcelas vincendas, o que resultou em R$63.448,16 para purgação da mora (ID. 213687370).

O réu depositou em juízo essa importância (ID. 213687373), e em seguida a Ação foi extinta nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do apelado, livre de qualquer ônus.

Vale registrar que se o ele (devedor) comprovou o depósito do montante indicado pelo contador judicial, tem de ser reconhecida a purgação da mora para efeito de restituição do automóvel.

Contudo, a não intimação do autor (apelante) para se manifestar sobre essa quantia gerou prejuízo, uma vez que, de fato, o pagamento foi a menor.

Dessa forma, os autos devem retornar à origem para oportunizar a manifestação do credor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – QUITAÇÃO DO DÉBITO APONTADO NO MANDADO DE CITAÇÃO – IMPUGNAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO – PURGAÇÃO DA MORA CONDICIONADA À COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).

Se o réu comprova que depositou em juízo o valor constante do mandado de busca e apreensão e citação, deve ser-lhe oportunizado quitar a integralidade da dívida mediante a complementação do pagamento, para que se reconheça a purgação da mora”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1001352-24.2023.8.11.0022, julgamento em 21-6-2024).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para análise de eventual insuficiência do depósito efetuado judicialmente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024